Tribunal: TJDFT
Processo: 0734497-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAMÍLIA. SUSPENSÃO DE CONVIVÊNCIA PATERNA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código Civil (CC) estabelece no art. 1.566 que a guarda é dever de ambos os genitores. Se compartilhada, há responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, conforme dispõe o art. 1.583 do CC. O § 2o prevê que o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos.
2. O direito de visitação do pai ou mãe que não detém a guarda deve ser estabelecido de modo a atender os interesses do menor. Deve-se atentar as peculiaridades de cada caso e as condições pessoais do infante, a fim de que se preserve sempre a integridade física, psíquica e emocional da criança.
3. Na hipótese, o agravado ajuizou cumprimento de sentença, referente ação de guarda, que tramitou perante a 2° Vara De Família de Brasília – DF. Na sentença, foi homologado acordo judicial celebrado entre os pais da menor, em 16/06/2021. Restou estabelecida a guarda compartilhada da menor e o lar materno como o de referência. Posteriormente ao acordo homologado, a mãe informa que o pai da menor responde a inquérito policial, no qual se apuram supostos abusos sexuais contra a menor impúbere. Alega ainda que já foi internado compulsoriamente por sua família em decorrência de problemas psiquiátricos e por uso de substâncias psicoativas.
4. A suspensão da convivência deve sempre ser pautada por uma análise cautelosa da situação do menor: a regra é a manutenção do convívio. Todavia, diante dos detalhes do caso, os elementos probatórios apontam para possível comprometimento da integridade física e psicológica da criança. Em juízo preliminar, percebe-se que a dinâmica familiar é conturbada e que há intensa litigiosidade entre os genitores. Os pais e a criança aparentam estar inseridos em ciclo de violência sexual. Embora a regra seja a manutenção da convivência, a integridade física da criança deve ser preservada e se sobreleva na ponderação com o direito ao convívio paterno. Precedentes.
5. Diante da gravidade dos fatos, bem como do laudo da psicóloga - o qual sugere “a criança dê continuidade ao atendimento psicoterapêuticos e que medidas legais sejam tomadas para avaliação completa do caso e proteção à criança” - deve ser reformada a decisão que determinou à executada o cumprimento dos termos do regime de convivência paterno.
6. Recurso conhecido e provido.